Tribunal: TJDFT
Processo: 0708505-79.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-02
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. MÚTUO. CONTRATAÇÃO DE SEGURO PRESTAMISTA. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO NÃO DEMONSTRADA. VENDA CASADA. NÃO DEMONSTRADA. VÍCIO DO CONSENTIMENTO INEXISTENTE. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso inominado interposto pela autora/recorrente para reformar que julgou improcedentes os pedidos. Pretende a recorrente a resolução do contrato de seguro de prestamista vinculado a mútuos bancários, bem como a restituição das quantias respectivamente pagas, no importe de R$ 11.691,27 (onze mil, seiscentos e noventa e um reais e vinte e sete centavos).
3. Conforme exposto na inicial, as partes firmaram 5 (cinco) contratos de mútuo, nos quais houve inclusão de seguro prestamista.
4. O Juízo de origem concluiu que “a consumidora não foi compelida a contratar o mencionado seguro prestamista em cada uma das celebrações indicadas na inicial, pois a ela facultada a negociação respectiva como via de alcance de benefícios nas celebrações de empréstimo, opção expressada pela autora”.
5. Nas razões recursais, a recorrente sustenta que lhe assiste o direito a resolver os contratos de seguro prestamista. Além disso, defende que a sentença estaria em contrariedade com os julgamentos de casos semelhantes. Aduz que o recorrido teria violado o dever de informação. Apresenta regulamentação do Conselho Nacional de Seguros Privados, a qual faculta ao contratante o cancelamento do seguro a qualquer tempo.
6. Contrarrazões ao ID 60367663.
7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
8. No julgamento do REsp n.o 1.639.320 - Tema 972, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que, nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada. Por outro lado, o contrato de seguro prestamista garante o pagamento do saldo devedor do empréstimo nos casos em que ocorre a morte do segurado ou sua invalidez permanente total por acidente e a sua contratação beneficia tanto o segurado e seus beneficiários quanto a instituição financeira. Neste contexto, a princípio, a contratação do seguro, por si só, não caracteriza abusividade, devendo o consumidor comprovar a venda casada. Precedente: (Acórdão 1814579, 07132105720238070016, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 2.2.2024, publicado no DJE: 27.2.2024).
9. No caso dos autos, contudo, verifica-se que o dever de informação ao consumidor foi devidamente cumprido, porquanto era do conhecimento prévio da recorrente a inclusão de seguro prestamista, conforme expressamente evidenciam os contratos de mútuo anexados ao IDs 60367171 - Pág. 6; 60367172 - Pág. 6; 60367173 - Pág. 6; 60367174 - Pág. 6; 60367175 - Pág. 3, de modo que a recorrente não comprovou a ocorrência de eventual vício do consentimento a inquinar sua manifestação de vontade. Dessa forma, não se mostra abusiva a cobrança do seguro prestamista, pois a proposta de adesão do financiamento se mostra bastante clara e foi aderida pela recorrente.
10. Da repetição de indébito. O artigo 42, § único, do CDC, estabelece que "o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável", o que não ocorreu na hipótese, pois todos os encargos subjacentes ao contrato foram devidamente informados à recorrente, razão pela qual a improcedência do pedido é medida que se impõe.
11. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
12. Recorrente condenada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55, da Lei n. 9.099/95.